Tribunal: TJDFT
Processo: 0732650-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732650-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JULHYANA GUITTON MACHADO DECISÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 135972495, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais proposta por JULHYANNA GUITTON MACHADO, que determinou à agravante que custeie os equipamentos especiais necessários à cirurgia que a agravada irá se submeter, in verbis: “1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos de indenização por danos materiais, compensação por danos morais e de antecipação de tutela, proposta por JULHYANA GUITTON MACHADO, em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. 2. Relata a autora, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde fornecido pela demandada e ter sido diagnosticada com patologia degenerativa em coluna cervical, com hernia de disco, estreitamento de canal, quadro de cervicobraquialgia intensa, piora progressiva e comprometimento neurológico . 3. Aduz que o seu médico assistente indicou como tratamento a realização de procedimento cirúrgico. 4. Narra que a ré, no entanto, autorizou apenas em parte os materiais necessários para tanto. 5. Requer, assim, a título de antecipação de tutela, seja a ré compelida a custear/fornecer o material declinado na peça de ingresso. 6. É o breve relatório. Decido. 7. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 8. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 9. A relação estabelecida entre as partes e a recusa ao tratamento postulado estão comprovadas pela carteirinha do plano de saúde de ID n. 135909052, p. 5 e pelo parecer de ID n. 135905290. 10. A indicação para o tratamento descrito na petição inicial, acompanhada do material cujo fornecimento restou recusado pela ré, extrai-se dos relatórios médicos de IDs n. 135909046 e 135909052. 11. Registre-se, ainda, que as cirurgias corretivas para o quadro clínico da autora foram oportunamente autorizadas pela ré, remanescendo controvérsia apenas quanto ao uso de determinados materiais para a sua realização, conforme se verifica do parecer de ID n. 135905290. 12. Vale dizer, é incontroversa a necessidade de a autora se submeter aos tratamentos cirúrgicos declinados na petição inicial, os quais encontram óbices apenas na divergência acima mencionada. 13. Nesse contexto, não se afigura razoável impedir a consecução do procedimento operatório nos termos prescritos pelo médico assistente, sob pena de se impor à autora a obrigação de se sujeitar aos riscos de uma cirurgia sem o material necessário para tanto. 14. Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é evidentemente de consumo, de modo que eventual limitação de tratamento imposta pelo contrato encontra empecilho nas disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas contratuais dessa natureza. 15. Por oportuno, o Congresso Nacional, em uma reação legislativa (efeito backlash) ao entendimento perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, passou a compreender o rol da ANS como uma referência básica, vale dizer, revestido de inegável caráter exemplificativo. 16. Basta para o paciente, nessa esteira, comprovar, alternativamente, que o tratamento: a) possui eficácia comprovada cientificamente; b) seja recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); ou c) seja recomendado por pelo menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional. 17. Dos elementos de prova coligidos aos autos, tem-se demonstrada, ao menos neste incipiente estágio da cognição processual, a eficácia do tratamento pretendido, bem como a necessidade dos respectivos materiais, a erigir a probabilidade do direito invocado. 18. O perigo de dano, ao seu turno, está demonstrado pela natureza da doença que acomete a autora e pelos relatórios médicos coligidos aos autos. 19. Por fim, há de se destacar que o pedido antecipatório tem caráter de reversibilidade, uma vez que, a qualquer momento, verificada a inadequação dos materiais negados para a cirurgia, é possível o ressarcimento da requerida dos valores eventualmente gastos. 20. Assim, com esteio no art. 300 do CPC e com o intuito de evitar dano irreversível, tenho que a melhor solução é o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para DETERMINAR à ré que autorize e custeie todos os materiais indicados pelo médico assistente da autora para a realização da cirurgia objeto da lide, sob pena de multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em caso de descumprimento. 20.1. Destaco que a disponibilização do material à paciente somente poderá ser suspensa mediante prévia autorização do médico responsável ou determinação deste Juízo. 20.2. Confiro à presente decisão força de mandado. 20.3. Intimem-se, com urgência, as partes. O mandado de intimação da requerida deve se fazer acompanhar das prescrições médicas de IDs n. 135909046 e 135909052. 21. Considerando que a presunção a que alude o artigo 99, §2o, do CPC, é meramente relativa, visto que pode ser validamente afastada, na forma do que dispõe o §3o do mesmo dispositivo, junte-se aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e contracheque, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Alternativamente, recolham-se as custas iniciais. 22. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida. ” A r. decisão agravada foi proferida em 6/9/22 (id. 135972495); a agravante-ré intimada da decisão no dia 8/9/22 (id. 136194736). Nos dias 14 e 16/9/22 a agravante-ré autorizou os procedimentos pleiteados pela agravada-autora, conforme comprova documentos por ela apresentados de id. 137649788 e 137649789, fato comunicado nos autos originários no dia 22/9/22 (id. 137649787). No dia 29/9/22 interpôs o presente agravo de instrumento, pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao fundamento de que caso mantida a r. decisão agravada “[...] estará a impelida a custear procedimento que não possui cobertura. [...]” e suportará lesão patrimonial. A análise dos autos originários demonstra que a tutela antecipada concedida nos autos originários já foi cumprida pela agravante-ré, de forma que não possui interesse no pedido de atribuição de efeito suspensivo, na modalidade utilidade, razão pela qual deixo de apreciar o pedido. Intime-se a agravada-autora para resposta ao presente recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC. Oficie-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora